Tribunal: TJDFT
Processo: 0100148-11.2004.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0100148-11.2004.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SIDINEI TAVARES DESPACHO Reitere-se a intimação do DF para pagar a RPV de ID: 26923901. Brasília, 24 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador